Tribunal: STF
Processo: HC 112835
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Em face do disposto no § 2º, alínea “b”, e no § 3º do artigo 33 do Código Penal, em se tratando de condenado não reincidente, cuja pena tenha ficado no mínimo previsto para o tipo e situada entre quatro e oito anos, mostra-se possível o cumprimento, desde o início, em regime semiaberto, sendo desinfluente a circunstância de haver a prática de tráfico de entorpecentes, ante o fato de o Plenário do Supremo ter declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 – Habeas Corpus nº 111.840/ES, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012.